Tribunal: TJDFT
Processo: 0071266-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que declarou a prescrição intercorrente do processo executivo fiscal, em razão do transcurso do prazo de 05 anos, na forma do art. 487, II, c/c o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de citação por edital, indeferido porque desacompanhado da comprovação do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não interrompe a prescrição.
4. A demora na apreciação de pedido de citação por edital não impede a contagem do prazo da prescrição, pois, conforme entendimento do STJ, “requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
5. A digitalização dos autos não configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O pedido de citação por edital, indeferido porque desacompanhado da comprovação do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não interrompe a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, arts. 40 e §§; CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, Acórdãos 1663504 e 1634619.